Tribunal: TJPA
Processo: 0003614-50.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003614-50.2008.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WALDEMAR CAVALCANTE DE ASSUNCAO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY). AUSÊNCIA DE LAUDO DE NECROPSIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação dos crimes de latrocínio (art. 157, §3º, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, apesar de indícios decorrentes de circunstâncias fáticas e depoimentos testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a autoria delitiva atribuída ao acusado; (ii) estabelecer se é possível a condenação com base em testemunhos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial, desacompanhados de confirmação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas produzidas em juízo não demonstram, de forma segura, a autoria delitiva, pois as testemunhas afirmam desconhecer quem praticou o crime, limitando-se a reproduzir informações de terceiros.

4.

O testemunho indireto (hearsay testimony), fundado em “ouvi dizer”, não possui aptidão para embasar decreto condenatório, sobretudo quando não corroborado por outros elementos produzidos sob contraditório.

5.

A condenação não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP.

6.

A ausência de laudo de necrópsia compromete a elucidação das circunstâncias da morte, fragilizando o conjunto probatório.

7.

Embora existam indícios de autoria, estes não são suficientes para gerar certeza jurídica necessária à condenação penal.

8.

Aplica-se o princípio do in dubio pro reo diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal exige prova robusta da autoria delitiva produzida sob contraditório judicial.

2. Testemunhos indiretos (hearsay testimony) não são aptos, por si sós, a fundamentar decreto condenatório.

3. Elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial não podem embasar condenação, nos termos do art. 155 do CPP.

4. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, arts. 157, §3º, 211 e 61, II, “b”, “c”, “d” e “f”; Lei 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.940.381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14/12/2021, DJe 16/12/2021; TJPA, Apelação Criminal nº 0800795-91.2021.8.14.0059, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que absolveu o acusado
WALDEMAR CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO JÚNIOR
da autoria
do crime previsto no art. 157, §3º, última parte e art. 211 c/c art. 61, inciso II, letras ‘b’, ‘c’, ‘d’ e ‘f’, todos do CPB e art. 1º, inciso I, 1ª parte da Lei 8.072/90).

Em sede apelação (ID 22649718), o Ministério Público, inconformado com a sentença que absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustenta a existência de
error in judicando
, ao argumento de que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva. Aduz que os depoimentos testemunhais, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, aliados às circunstâncias do caso, como o histórico de violência doméstica praticada pelo acusado contra a vítima, seu desaparecimento após os fatos, bem como a forma em que o corpo foi encontrado, ocultado em fossa, evidenciam a prática dos crimes narrados na denúncia. Defende, ainda, que a ausência de laudo de necrópsia não tem o condão de afastar a comprovação do delito, diante da robustez dos demais elementos probatórios. Ao final, requer o conhecimento e o provimento integral do recurso, para que seja reformada a sentença absolutória, com a consequente condenação do réu nas penas do art. 157, §3º, e art. 211, caput, c/c art. 61, II, "b", "c", "d" e "f", todos do CPB, observadas as disposições da Lei n.º 11.340/06.

Em contrarrazões (ID 22649720), a Defensoria Pública pugna pela manutenção integral da sentença absolutória, sustentando a fragilidade do conjunto probatório quanto à autoria delitiva. Argumenta que, embora haja indícios de materialidade, não foram produzidas provas robustas em juízo capazes de vincular o acusado à prática dos crimes, destacando que as testemunhas ouvidas em Juízo não presenciaram os fatos e se limitaram a reproduzir comentários de terceiros, sem confirmação concreta da autoria. Ressalta que, a condenação não pode se fundar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Defende, ainda, a incidência dos princípios do estado de inocência e do in dubio pro reo, afirmando que a dúvida acerca da autoria impõe a absolvição, não sendo admissível juízo condenatório baseado em presunções ou suspeitas. Ao final, requer o desprovimento do recurso ministerial, com a consequente manutenção da absolvição do apelado.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 24519867), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo
,
de maneira a reconhecer a prática do crime de latrocínio.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a mim, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório
. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1
DO APELO MINISTERIAL - ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO.

Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a denúncia, em síntese (ID
22649579
):

Na data de 05/09/2008, por volta de 09:00 horas, o corpo da vítima MILTA ALVARES DE CASTRO, de 42 anos de idade, foi encontrado dentro de uma fossa, localizada no terreno de propriedade da vítima, e o corpo aparentava morte violenta.

A vítima forneceu o algodão para a testemunha, que retornou para sua casa e já pela manhã a testemunha foi até a casa da senhora MILTA e viu que a casa estava toda fechada, tendo como de costume, ido pela parte de trás da casa, e bateu bastante, até que "JUNIOR CARABINA", abriu a porta e a testemunha perguntou pela senhora MILTA, tendo o denunciado respondido que ela havia ido para a casa do irmão dela na Cidade Nova.

Nesse mesmo dia o denunciado limpou a frente da casa e inclusive falou com os vizinhos, o que todos achavam estranho, pois o mesmo vivia trancado na casa e não falava com ninguém e nesse mesmo dia 02/09/2008, o denunciado desapareceu e ninguém mais encontrava a senhora MILTA.

Passaram-se mais dois dias sem notícias dela, desse modo, somente na quinta-feira, uma vizinha que reside aos fundos, ao procurar a vítima, notou o odor forte de algo podre que vinha das proximidades da casa de MILTA, ocasião em que descobriram o corpo dentro da fossa.

Depois do crime, o denunciado foi visto algumas vezes à procura de documentos da vítima, já que esta estaria na iminência de receber seguro por acidente de trabalho, chegando a ameaçar alguns vizinhos. Em seguida, fugiu dificultando os esclarecimentos necessários sobre o crime.

Foi realizado levantamento de local e anexado a certidão de óbito da vítima fl., s/n nos autos.

Testemunhas informam que o denunciado não trabalhava e vivia às custas da vítima e no dia 01/09/2008, segunda feira, dia do crime, a vítima teria recebido valores em dinheiro, o qual foi levado pelo acusado. Disseram ainda que, ao averiguarem a casa, também notaram por falta de um televisor, botijão, batedeira de bolo e outros objetos diversos e perceberam que apenas os objetos que tinham algum valor foram levados.

A vítima se queixava do vício do acusado, que todos os dias exigia dinheiro para comprar droga e sempre o fazia sob ameaças.

Desse modo, não restou alternativa ao Ministério Público se não a propositura da Ação Penal, passando a denunciar
WALDEMAR CAVALCANTE ASSUNÇÃO JÚNIOR
, vulgo "carabina", como incurso na sanção punitiva do art. 157, § 35, última parte e art. 211 c/c o art. 61 inciso, letra "b", "c", "d", todos do CPB e Art. 1º, inciso I, 1ª parte da Lei nº 8.072/1990.

Ocorre que, o magistrado de primeiro grau entendeu pela absolvição do apelado, em relação ao crime imputado, aplicando o princípio
in dubio pro reo.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
requerendo a condenação de
WALDEMAR CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO JUNIOR
pelo crime de latrocínio, com resultado morte, ocultação de cadáver, com incidência de agravantes, em razão de ter cometido o crime para assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, mediante recurso que tornou impossível a defesa da ofendida, com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum, prevalecendo-se de relações domésticas, com violência contra mulher, se tratando de crime hediondo (art. 157, §3º, II, art. 211 c/c art. 61, II, "b", "c", "d", "f", todos do CPB), perpetradas em face de MILTA ALVES DE CASTRO, sua ex-companheira.

O Representante do Ministério Pública, aduz, em suma, robustez probatória diante das provas carreadas aos autos, produzidas na fase pré-processual e na instrução criminal, contundentes no sentido de comprovar, de forma indubitável, autoria e materialidade delitivas, corroborando a ocorrência do crime descrito na denúncia.

Ao analisar as alegações Ministeriais referentes ao apelado, saliento que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois da análise acurada do conjunto fático-probatório observo que a decisão ora combatida foi prolatada em consonância com as provas dos autos.

Explico:

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença absolutória, os quais adoto como razão de decidir:

Em audiência de instrução e julgamento, não restou devidamente comprovado que o acusado foi o autor dos delitos, considerando que as testemunhas arroladas pela acusação relataram que não sabem quem matou a vítima, bem como terem pouco contribuído para o deslinde da autoria delitiva do acusado, conforme transcrições abaixo.

A testemunha MARLEA MARTINS CARDOSO relatou “
que nem conhece o acusado; que simplesmente era patroa como diarista da vítima; que lembra que ela estava faltando na sua casa por 02 semanas, que suas filhas eram pequenas e que falou que a vítima nem ligava para avisar o porquê de não comparecer, para avisar se tinha acontecido algo; que passadas essas duas semanas recebeu um telefonema do ‘Renato Chaves’ perguntando se ela conhecia a vítima, pois tinham encontrado no ‘short’ no qual ela foi enterrada na fossa um papel com seu número de celular e seu nome; que perguntaram se ela poderia ir reconhecer o corpo da vítima da vítima no IML, pois poderiam enterrá-la como indigente; que ligou para sua amiga Maria do Céu, que era a patroa da vítima, e falou textuais: ‘Maria do Céu, tu sabe o que aconteceu? Aquele companheiro, que é uma pessoa do mal, que Milta vive com ele, diz que ele matou a Milta e enterrou ela na fossa’; que a mulher falou que não queria saber; que foi reconhecer o corpo no IML; que o corpo já estava em estado avançado de decomposição; que pagou enterro e urna, pois ela era uma boa pessoa; que foi informada que a vítima não tinha parentes; que percebia, como mulher, que a vítima era muito apaixonada pelo acusado, mas ele gostava só de pegar o dinheiro que ela recebia do final de semana de diárias; que lembra que na época deu uma televisão, um aparelho de som e um ventilador para a vítima e ele ‘criou olho’ na vida dela; que todo final de semana que a vítima chegava na casa dela estava toda roxa; que perguntava o que era, e a vítima falava que ia deixar do homem, pois ele a batia muito; que sabia através de sua amiga, que era patroa da vítima, que o homem era usuário de drogas e quando ela não dava dinheiro para ele, ele metia o ‘cacete’ nela;
que não sabe quem matou a vítima, mas falavam que ele, esse rapaz que nem conhece, mas que vivia com a vítima; que não conhecia ninguém da família da vítima; quem lhe falou que matou a vítima, na época, foi a patroa da vítima
, Maria do Céu e a outra testemunha, que a filha dela descobriu o corpo dela na fossa, pois eram vizinhas íntimas;
que foram informações de terceiros; que nunca chegou a ir ao local do crime, que nem sabe onde é
;
que conheceu as pessoas que lhe contaram quem matou a vítima no ‘Renato Chaves’ quando elas fizeram as afirmações
; que tinha uma pessoa muito íntima da vítima lá, dona Maria, que também foi à sua casa depois e que contou tudo.”

A testemunha ROSA SIQUEIRA narrou “
que ‘enxergava’ o acusado; que era vizinha da vítima; quando acharam o corpo dela, não estava em casa, estava colhendo açaí; quando chegou, já tinham levado o corpo dela;
que não sabe dizer quem matou a vítima, porque não viu
;
que a vítima não lhe falava nada; que não sabe se alguém proferia ameaças contra a vítima
; que o acusado vivia com a vítima,
mas ela nunca chegou a relatar que sofria agressões por parte dele; que nunca viu agressões no corpo da vítima; que a distância entre sua casa e a da vítima é de 20 metros
; quem encontrou o corpo da vítima foi a vizinha dos fundos com sua filha mais velha; que naquele tempo sua filha era menor de idade e acha que por isso lhe chamaram; que não sabe dizer quanto tempo a vítima morava com o acusado
; que nunca viu nem ouviu nenhuma briga ou ameaça do acusado contra a vítima
; aparentemente eles tinham uma vida tranquila, que acha que sim; que eles não tinha filhos; que ele trabalhava e ele não;
quando encontraram o corpo, ficaram comentando na vizinhança que foi ele quem a matou, pois somente os dois viviam lá; quando acharam o corpo, ele já não estava mais na casa
; que ele não voltou mais pois a casa era de aluguel, que não viu mais ele;
que as pessoas levaram à conclusão que ele a matou porque não o viram mais por lá
.”

(...)

De fato, partindo da análise da prova oral coligidas aos autos, não é possível obter a conclusão evidente de que o acusado teria praticado as condutas criminosas descritas na exordial.

Examinando o conteúdo do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, importante observar que a Sra. MARLEA afirmou categoricamente que não sabe dizer quem matou a vítima, sendo que suas declarações a respeito da possível autoria delitiva do acusado baseadas em informações de terceiros, pois nem mesmo sabe de quem se trata a pessoa do réu.

A testemunha ROSA SIQUEIRA, do mesmo modo, afirmou que havia comentários na vizinhança de que o acusado seria o autor do assassinato da vítima, no entanto, asseverou que desconhece quem teria sido o autor do crime.

(...)

Anoto, por oportuno, que da análise dos elementos de informação e provas coligidos aos autos, não há como ignorar a existência de fortes indícios de autoria delitiva por parte do réu. Contudo, num processo criminal sob égide de um estado constitucional, após a regular a instrução processual, não pode ser admitida a condenação de um acusado com base apenas em indícios. Exige-se mais que isto. Para prolação de sentença condenatória, se faz necessária a existência de provas robustas, produzidas sob o crivo do contraditório, para obtenção da certeza judicial quanto a autoria delitiva, o que não se vê nos presentes autos.

Nesse ponto, enfatizo que, no presente caso, configura-se a impossibilidade de uma condenação baseada na teoria
Hearsay Testimony
, com testemunhos indiretos, do tipo “ouvi dizer”.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. SUPOSTA VÍTIMA QUE NEGOU EM JUÍZO A OCORRÊNCIA DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ART. 155 DO CPP. NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal local valeu-se principalmente dos depoimentos prestados pela suposta vítima e sua mãe à polícia, na fase extrajudicial, para concluir que a ofendida sofreu estupros e que o recorrente seria seu autor. Acontece que, quando ouvidas em juízo, essas duas testemunhas centrais negaram suas declarações anteriores, que não foram confirmadas sob o crivo do contraditório, como reconhece o acórdão recorrido. 2. O aresto apenas presumiu que as declarações da suposta vítima e de sua mãe em juízo seriam falsas, mas não apontou nenhum elemento de convicção nesse sentido. Foi necessária, por isso, a restauração da sentença absolutória.
3. É inviável a condenação lastreada unicamente em elementos informativos do inquérito, segundo o art. 155 do CPP. 4. "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu"
(AREsp n. 1.940.381/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.) 5. Agravo regimental desprovido, grifou-se).

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado sentenciante. Acrescento, apenas, que a acusação não se desincumbiu de seu ônus de comprovar – cabalmente, vale dizer, sem margem para qualquer dúvida – a conduta criminosa do apelado, sendo a manutenção da sua absolvição medida impositiva.

Válido destacar que o magistrado assevera em seu convencimento, do exame do conjunto probatório produzido, não há comprovação indubitável de autoria do apelante, apenas indícios, os quais não foram confirmados em juízo, assim, os elementos probatórios juntados são aptos para a formação do convencimento no sentido de
não ser possível emitir decreto condenatório
, por não serem suficientes a elucidar a dinâmica dos fatos, motivo pelo qual houve a prolação da sentença absolutória.

Observa-se, a partir da análise dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que as conclusões apresentadas pelas testemunhas acerca da autoria delitiva não se baseiam em percepções diretas dos fatos, mas, em grande medida, em informações de terceiros e suposições. Desse modo, evidencia-se que a imputação feita ao acusado decorre predominantemente de um juízo conjectural, fundado em “ouvi dizer” e em ilações, e não em elementos probatórios seguros e produzidos sob o crivo do contraditório, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a autoria delitiva.

Além disso, em que pese a função principal do laudo de necrópsia seja apurar a materialidade do delito, possui relevância indireta quanto a apuração da autoria. Nesse sentido, o referido laudo chegou a requisitado pela autoridade policial, por meio do Ofício nº 362/2008-DPOUTEIRO (p. 09, ID 22649580, ID de origem 36139965), bem como posteriormente reiterado pelo Ministério Público (ID 22649585, ID de origem 36139974, p. 01). Não obstante tais solicitações, o laudo pericial não foi juntado ao processo, permanecendo ausente elemento técnico indispensável à elucidação da causa da morte e das circunstâncias do fato.

Nesse diapasão, acentuo que o
in dubio pro reo
é um princípio basilar do direito penal, no qual sem a certeza da autoria delitiva, é medida impositiva a absolvição do acusado.

Sobre o assunto, colaciono:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. TESTEMUNHO INDIRETO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOPROVIDO.
I. A condenação criminal, ainda que possível nos termos do art. 385 do CPP, exige fundamentação robusta e lastro probatório consistente, não sendo suficiente a mera existência de elementos colhidos na fase inquisitorial.
II. A retratação, em juízo, da única testemunha que imputava a autoria, aliada à inexistência de prova segura quanto ao elemento subtrativo, compromete a certeza necessária à condenação por latrocínio.
III. Testemunhos indiretos (“ouvir dizer”) não são aptos, por si sós, a sustentar decreto condenatório.
IV. A ausência de confirmação judicial das provas produzidas no inquérito policial viola o art. 155 do CPP.
V.
Persistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
VI. Recurso conhecido e provido para absolver o réu, nos termos do art. 386, V, do CPP.

(TJPA, Apelação Criminal nº 0800795-91.2021.8.14.0059, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/2025), grifou-se)

Evidencio, portanto, a real necessidade de que para haver decreto condenatório o magistrado necessita de robustez nas provas trazidas aos autos, contudo, da análise dos autos, constato que as informações apresentadas não foram suficientes a embasar um decreto condenatório.

Logo, da análise atenta dos documentos juntados aos autos, em cotejo com os depoimentos prestados perante o Juízo de 1º grau, entendo que a sentença recorrida é tecnicamente escorreita, na medida em que muito bem avaliou as provas produzidas durante a persecução penal e acostadas aos autos.

Ressalto que não se trata de afirmar inocência cristalina do apelado, o que se vislumbra é a insuficiência de provas relativas à autoria delitiva, sendo sua absolvição medida que se impõe, ante o princípio
in dubio pro reo
.

4. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026